Tribunal: TJES
Processo: 5001120-87.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-87.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001120-87.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS SUPERIORES AO VALOR DAS PARCELAS AJUSTADAS. ATRASO NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA compareceu à Justiça para reclamar de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, alegando ter contratado empréstimo bancário com a instituição financeira, sob o pagamento de 09 (nove) prestações de R$ 302,11 (trezentos e dois reais e onze centavos), mediante débito automático, com vencimento da primeira parcela em 05/02/2024 e da última em 03/10/2024. Todavia, explica que a instituição ré realizou descontos adicionais de valores que entende ser indevido. Razão pela qual pugna pela suspensão dos descontos em sua conta corrente, bem como a restituição do valor de R$1.208,44, em dobro, e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado para reformá-la e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal busca aferir eventual ilegalidade nas cobranças realizadas pela instituição financeira ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifica-se dos autos que o autor contratou empréstimo com a instituição financeira ré, acordando o pagamento das parcelas mediante débito automático em sua conta bancária, no total de 09 (nove) prestações de R$ 302,11 (trezentos e dois reais e onze centavos), com vencimento da primeira parcela em 05/02/2024 e da última em 03/10/2024. Alega, contudo, que a ré vem realizando descontos superiores ao valor das parcelas ajustadas, bem como em quantidades além do acordado.

5. Entretanto, pelo extrato juntado em id. 15218733 – fls. 7, é possível verificar que o autor efetuou o pagamento de todas as parcelas em atraso, o que, evidentemente, acarretou o incremento de juros de mora e multa contratual no saldo devedor, justificando os valores adicionais debitados pela instituição financeira. Ademais, o autor não questiona eventual abusividade dos encargos incidentes, razão pela qual não há se falar em irregularidade nas cobranças questionadas.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)